Tribunal: TJDFT
Processo: 0737477-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0737477-80.2019.8.07.0001 APELANTE: HELENA LEITE DANTAS APELADO: MARGARETH DE MORAES TEIXEIRA, JOSE ́BRAZ DE OLIVEIRA FILHO DESPACHO Intimem-se os apelados para apresentarem contrarrazões ao recurso (id 13727569). Após, conclusos. Brasília, 06.04.2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR